Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710516-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 2630023 e o extrato de intimação pelo DJe Id. 26629801, republique-se a decisão Id. 24789908, fazendo constar o nome dos advogados Mário Gilberto de Oliveira (OAB/DF 4.785) e Carla Danielli Soares Oliveira (OAB/DF 25.375), patronos do Condomínio Privê Lago Norte 1 – Etapa 3 (agravado). Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora